Tribunal: TJPA
Processo: 0806110-20.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-07-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806110-20.2020.8.14.0000
PACIENTE: JOAO JORDAO FARIAS FILHO

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE DOM ELISEU/PA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS. ARTS. 121 C/C 211 E 347, TODOS DO CP.

ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA E DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA (NULIDADE DA PROVA TESTEMUNHAL). NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NÃO DESIGNAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. TESE SUPERADA. ATO REALIZADO NO ÚILTIMO DIA 08/07/2020.

-
Não conheço da ação mandamental quanto às teses defensivas de
inexistência dos requisitos da prisão preventiva e de fundamentação idônea no decreto cautelar, que estaria lastreado em suposições e de violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa, eis que utilizado o depoimento de apenas uma testemunha (Sr. Rômulo de Souza Baleeiro) que sequer presenciou o fato, sendo prova nula, porque tem interesse em incriminar o paciente, já que é pai da vítima, por ausência de prova pré-constituída.

-
In casu
, o impetrante não colacionou aos autos a decisão de decretação da prisão preventiva do paciente ou quaisquer outros documentos hábeis para que se pudesse aferir o constrangimento ilegal apontado, limitando-se, de decisão judicial, a juntar apenas a de rejeição da absolvição sumária (fl. 25 ID nº 3235527), inviabilizando-se a análise das ilegalidades apontadas no decreto extremo.

- Não se pode apreciar a ilegalidade ventilada apenas com base nas informações prestadas pela autoridade coatora, em que esta não juntou qualquer documento processual, permanecendo ausente a prova pré-constituída.

-
Por fim, resta superada a alegação de não designação da audiência de instrução e julgamento, eis que realizada no dia 08/07/2020, às 14h, por videoconferência, em que ouvidas algumas testemunhas de acusação e designado o dia 23/07/2020 para oitiva das demais testemunhas de acusação, das de defesa e interrogatório do paciente. Encerrada a instrução no último dia 23/07/2020, abrindo-se prazo para juntada do laudo cadavérico e, em seguida, alegações finais.

ORDEM NÃO CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, PREJUDICADA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em não conhecer da ordem e, na parte conhecida, prejudicada
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

A Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
liberatório com pedido de liminar
impetrado por advogado em favor de
JOÃO JORDÃO FARIAS FILHO
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Dom Eliseu nos autos do processo nº 0001725-32.2020.8.14.0107.

O impetrante afirma que a autoridade policial indiciou o paciente como incurso nas sanções punitivas dos artigos 121 c/c 211 e 347, todos do CP e representou pela decretação da custódia preventiva, o que fora acolhido pelo juízo coator.

Suscita
constrangimento ilegal, [1] porque inexistem os requisitos da prisão preventiva e fundamentação idônea no decreto cautelar
(suposições);
[2] violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa
, eis que utilizado o depoimento de apenas uma testemunha (Sr. Rômulo de Souza Baleeiro) que sequer presenciou o fato, sendo
prova nula
, porque tem interesse em incriminar o paciente, já que é pai da vítima; e [3]
não designação da audiência de instrução e julgamento.

Declina que o paciente ostenta
condições pessoais favoráveis
: primário, bons antecedentes, sem responder a outros processos criminais, residência fixa no distrito da culpa e família constituída.

Por tais razões, requer
liminar
para que seja expedido o competente alvará de soltura. No
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo,
destacando que deseja realizar sustentação oral quando da sessão de julgamento.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 16-25.

Indeferi a liminar
(fls. 26-27 ID nº 3236127).

O juízo
a quo
prestou as informações de estilo
(fls. 34-35 ID nº 3243298).

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento

e denegação da ordem
(fls. 38-44 ID nº 3289991).

É o relatório.

VOTO

Não conheço da ação mandamental quanto às teses defensivas de
inexistência dos requisitos da prisão preventiva e de fundamentação idônea no decreto cautelar,
que estaria lastreado em

suposições e de
violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa
, eis que utilizado o depoimento de apenas uma testemunha (Sr. Rômulo de Souza Baleeiro) que sequer presenciou o fato, sendo
prova nula
, porque tem interesse em incriminar o paciente, já que é pai da vítima,
por ausência de prova pré-constituída.

Como se sabe, a via eleita do
habeas corpus
é de cognição sumária e célere, razão pela qual, necessariamente, deve ser instruída com prova pré-constituída suficiente para assegurar ao julgador a verificação e declaração do alegado constrangimento ilegal. Não o fazendo, o caso é de não conhecimento da ação mandamental.

In casu
, o impetrante não colacionou aos autos a decisão de decretação da prisão preventiva do paciente ou quaisquer outros documentos hábeis para que se pudesse aferir o constrangimento ilegal apontado, limitando-se, de decisão judicial, a juntar apenas a de rejeição da absolvição sumária (fl. 25 ID nº 3235527), inviabilizando-se a análise das ilegalidades apontadas no decreto extremo.

Não se pode apreciar a ilegalidade ventilada apenas com base nas informações prestadas pela autoridade coatora, em que esta não juntou qualquer documento processual, permanecendo ausente a prova pré-constituída.

Com efeito,
“É obrigação do impetrante instruir corretamente a ação constitucional com toda documentação necessária à apreciação das alegações nele formuladas no momento da sua apresentação, não se admitindo a posterior juntada de documentos imprescindíveis ao exame do pedido e que não foram anexados tempestivamente. Precedentes.”
(AgRg no HC 534.499/ES, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 05/03/2020). Não o fazendo, deve impetrar novo HC de maneira escorreita.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL PRATICADA NO ÂMBITO DOMICILIAR. PRISÃO PREVENTIVA. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. DOCUMENTOS IMPRESCINDÍVEIS PARA A ANÁLISE DAS AVENTADAS ILEGALIDADES. AUSÊNCIA. INSTRUÇÃO DEFICITÁRIA IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA LIMINAR INDEFERIDA NA ORIGEM. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691/STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O rito do habeas corpus pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, incumbindo ao impetrante o dever de instruí-lo corretamente, com todos os documentos necessários à análise das teses trazidas a julgamento. A instrução deficitária impede o conhecimento do writ e a apreciação de eventual constrangimento ilegal, hábil a ensejar a atuação de ofício por este Superior Tribunal de Justiça. Precedentes.

2. Com efeito, não foram trazidas aos autos as cópias do decreto de prisão preventiva do agravante, nem da inicial acusatória, essenciais para averiguar a existência do alegado constrangimento ilegal.

3. O Superior Tribunal de Justiça tem compreensão firmada no sentido de não ser cabível habeas corpus contra decisão que indefere o pleito liminar em prévio mandamus, a não ser que fique demonstrada flagrante ilegalidade, o que não ocorre na espécie. Inteligência do verbete n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.

4. Destarte, sobremaneira em razão da deficiência na instrução, não se vislumbra ilegalidade apta a desafiar controle antecipado por este Superior Tribunal.

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 570.238/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe 04/05/2020)

PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NECESSIDADE.

PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL E NÃO PROVIDO.

1. Ação constitucional de natureza mandamental, o habeas corpus tem como escopo precípuo afastar eventual ameaça ao direito de ir e vir, cuja natureza urgente exige prova pré-constituída das alegações, não comportando dilação probatória. É cogente ao impetrante, pois, apresentar elementos documentais suficientes para se permitir a aferição da alegada existência de constrangimento ilegal no ato atacado na impetração.

2. A inicial do writ não veio acompanhada da cópia do acórdão proferido por ocasião do julgamento da apelação, o que prejudica a exata compreensão do caso, inviabilizando-se, assim, o exame do alegado constrangimento ilegal.

3. Pedido de reconsideração recebido como agravo regimental. Agravo não provido.

(PET no HC 584.863/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 17/06/2020)

(grifos meus)

Por fim, resta
conheço da ação mandamental quanto à alegação de não designação da audiência de instrução e julgamento, que resta superada
, eis que realizada no dia 08/07/2020, às 14h, por videoconferência, em que ouvidas algumas testemunhas de acusação e designado o dia 23/07/2020 para oitiva das demais testemunhas de acusação, das de defesa e interrogatório do paciente. Encerrada a instrução no último dia 23/07/2020, abrindo-se prazo para juntada do laudo cadavérico e, em seguida, alegações finais.

Ante o exposto
,
pelas razões declinadas no presente voto,
não conheço

da impetração e, na parte conhecida, prejudicada
.

É como voto.

Belém, 27 de julho de 2020.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 28/07/2020